Tribunal: TJDFT
Processo: 0754719-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0754719-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILDA DA SILVA VIEIRA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DENILDA DA SILVA VIEIRA contra decisão do Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de busca e apreensão (PJe n. 0762818-98.2025.8.07.0001), deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo financiado. Em suas razões, a recorrente alega que a decisão foi fundamentada em premissa equivocada de existência de mora válida, pois o atraso de apenas duas parcelas decorreu de situação transitória de desemprego, tendo priorizado despesas básicas de alimentação, saúde e moradia para seus filhos. Sustenta que, tão logo possível, buscou espontaneamente o banco para regularizar o débito, mas encontrou recusa absoluta de negociação, sendo-lhe impostas apenas alternativas extremas, tais como a quitação integral imediata ou devolução do veículo, sem qualquer restituição proporcional dos valores já pagos. Afirma que o credor, ao impedir a regularização, construiu artificialmente a situação de inadimplência, criando o cenário que fundamentou o pedido de busca e apreensão. Pontua que a planilha utilizada para embasar a decisão contém vícios graves, com tarifas abusivas e encargos ilegais que distorcem o saldo devedor, tornando a quitação antecipada mais onerosa que o próprio financiamento residual, o que configura onerosidade excessiva e afronta ao dever de transparência. Pondera que a medida extrema de busca e apreensão não se justifica, pois não há inadimplemento legítimo, mas mora artificialmente construída pelo credor, que impediu solução razoável, inflou a dívida com tarifas ilegais e apresentou planilha viciada. Requer a concessão de efeito suspensivo para sustar a liminar de busca e apreensão e, no mérito, o provimento do agravo para revogar a decisão agravada, reconhecendo os vícios contratuais. Preparo ausente ante o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, diante dos documentos juntados pela parte agravante no ID 79666975, DEFIRO a gratuidade de justiça tão somente para o processamento do presente recurso, sem prejuízo de oportuna e adequada análise pelo Juízo natural. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a consequente revogação da liminar, sustentando a existência de vícios contratuais e a ausência de mora válida. Não obstante, em que pese as alegações vertidas no presente recurso, entendo que não se encontram presentes os requisitos para o deferimento da medida postulada. Na origem, a parte agravada ajuizou ação de busca e apreensão embasada em contrato de alienação fiduciária, visando a retomada de veículo em razão do inadimplemento de três parcelas consecutivas. Ao compulsar os documentos que instruem o feito originário, ao menos neste juízo preliminar, verifico que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes é válido e encontra-se comprovado nos autos, estando igualmente configurada a mora da devedora mediante notificação extrajudicial prévia, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1132. Ademais, os requisitos previstos no art. 3o do Decreto-Lei 911/69 mostram-se preenchidos, justificando o deferimento da medida liminar de busca e apreensão na origem. A agravante, em momento algum, demonstrou o pagamento das parcelas vencidas ou apresentou qualquer comprovante de purgação da mora, limitando-se a alegar a existência de abusividade contratual e a sustentar que a mora seria "inválida" em razão da recusa do banco em aceitar proposta de renegociação. Ocorre que a alegação de que o banco teria "criado artificialmente" a mora ao não aceitar renegociação não encontra amparo no ordenamento jurídico. A mora decorre objetivamente do não pagamento das parcelas nos respectivos vencimentos, independentemente de qualquer postura do credor quanto à aceitação ou não de propostas de renegociação. A decisão de renegociar ou não pertence à esfera discricionária do credor e constitui exercício regular de direito, não se configurando abuso a recusa em aceitar condições diversas das contratualmente estabelecidas. A situação de inadimplência, portanto, foi criada objetivamente pelo não pagamento das prestações vencidas, não pela postura negocial do banco. Assim, não se mostra presente a plausibilidade jurídica a ensejar o preenchimento de requisito indispensável à concessão de medida liminar. No que concerne ao perigo de dano, tenho que as alegações da agravante revelam-se genéricas e desprovidas de concretude, limitando-se à afirmação de que a apreensão do veículo causaria "dano grave e irreversível" e que o bem seria "essencial ao deslocamento e rotina". Não obstante, o risco invocado decorre da própria situação de inadimplemento em que se encontra a devedora, não configurando dano injusto ou irreparável apto a justificar a concessão da medida postulada. Sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMINAR DEFERIDA. MORA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Atendidos os requisitos caracterizadores para o deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo eles: a comprovação da existência de contrato de alienação fiduciária e a notificação extrajudicial da mora do devedor, o credor fiduciário tem direito à obtenção da liminar de busca e apreensão contra o devedor fiduciante ou contra terceiro. 2. O devedor somente poderá obter a restituição do bem, se efetuar o pagamento da integralidade da dívida, conforme prevê § 2o do art. 3o do Decreto-Lei 911/1969. 3. O Superior Tribunal de Justiça decidiu, sob a sistemática dos recursos repetitivos tema 722 decidiu que “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.” 4. A simples alegação de que há juros indevidos, por si só, não descaracteriza a mora. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1950423, 0735248-77.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) Cabe destacar, por fim, que a discussão sobre a regularidade dos valores apresentados pelo credor, a suposta abusividade de tarifas e encargos contratuais, e a alegada distorção no cálculo do saldo devedor constitui matéria de mérito que deve ser dirimida no curso da ação principal, após regular instrução probatória, não sendo este o momento oportuno para suscitar o debate. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator